Tribunal: STF
Processo: ARE 1276731
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em mandado de segurança postulando o pagamento integral de pensão por morte, equivalente a 100% do vencimento do servidor falecido, se vivo fosse. 
    Denegada a segurança em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à apelação da impetrante, em acórdão assim ementado (fl. 8, Doc. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE A EQUIVALÊNCIA DO VALOR RECEBIDO PELO DE CUJUS A TITULO DE APOSENTADORIA - PRIMAZIA DA SEGURANÇA JURÍDICA- APELO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 19-22, Doc. 14), foram acolhidos, com efeitos modificativos, para limitar a condenação ao pagamento das diferenças de valores em relação apenas às parcelas vincendas após a propositura do mandado de segurança, de modo que as parcelas anteriores sejam objeto de ação própria. Eis a ementa do julgado (fl. 37, doc. 14):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA- AUSÊNCIA DE CARÁTER PATRIMONIAL NA MEDIDA – DIFERENÇA ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA A SER EXIGIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO”
    No apelo extremo (fls. 84-98, Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, alega-se violação ao art. 40, § 7°, inc. I, e §8°, da Constituição Federal (na redação da EC 41/2003), bem como aos arts. 3°, caput, e § 2°, e 7° da EC 41/2003, uma vez que o acórdão decidiu que a recorrida teria direito a perceber beneficio de pensão por morte, decorrente de óbito de ex-servidor público inativo ocorrido em 17/4/2012, de forma integral, correspondente ao valor do último provento do aposentado, assegurando-lhe, ainda, o direito à paridade com os vencimentos dos servidores em atividade. Aduz que a legislação sobre a pensão por morte é aquela existente na data do falecimento do instituidor do benefício.
    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal local determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 396, RE 603.580-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (fl. 171, Doc. 14).
    Transitado em julgado o referido paradigma e remetidos os autos à Turma Julgadora (fl. 176, Doc. 14), o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, reformou o acórdão anteriormente prolatado, para garantir à impetrante a paridade, sem direito à integralidade. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 214, Doc. 14):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO - VALOR DE PENSÃO POR MORTE - FALECIMENTO DE SERVIDOR - REGRA DE TRANSIÇÃO - GARANTIA DE PARIDADE MAS NÃO DE INTEGRALIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SEDE DE JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 222-226, Doc. 14), foram rejeitados (fl. 266, Doc. 14).
    Irresignado, o Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal interpôs novo Recurso Extraordinário (fls. 291-303, Doc. 14), no qual aponta violação ao art. 3° da EC 47/2005 (c/c. os arts. 3°, caput, e § 2°, e art. 7° da EC 41/2003), ao argumento de que o Tribunal de origem deixou de analisar se o ex-servidor instituidor da pensão efetivamente preenchia os requisitos da referida norma.
    Em juízo de admissibilidade (fls. 37-41, Doc. 15), o Tribunal de origem negou seguimento ao primeiro Recurso Extraordinário do Estado do Paraná (às fls. 4-98, Doc. 14) com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil; bem como julgou inadmissível o segundo Recurso Extraordinário do ente estatal (às fls. 291-303, Doc. 14), considerando o princípio da singularidade recursal, ao fundamento de que “não se deve admitir recurso interposto com o objetivo de discutir, por via transversa, matéria que já foi objeto de recurso anterior” (fls. 39, Doc. 15).
    No Agravo (fls. 69-83, Doc. 15), a parte agravante alega o caráter complementar do segundo Recurso Extraordinário interposto (fls. 291-303, Doc. 14) e sustenta que “é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que é autorizado ao recorrente, que já tenha interposto o recurso principal, complementar as razões de seu recurso, caso haja integração ou alteração do julgado objeto de retratação parcial ou total, aduzindo novos fundamentos no tocante à parcela da decisão que foi modificada.” (fl. 77, Doc. 15).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que à pensionista é garantida a paridade, mas não a integralidade (fls. 214-219, Doc. 14). 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes.1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.120.111-AgR / MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente